Tribunal: TJES
Processo: 5004315-89.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004315-89.2021.8.08.0021

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DAVID RAMOS SILVA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CIDADÃO SOB TUTELA DO ESTADO. PERDA DE GLOBO OCULAR. PROJETIL DE ARMA NÃO LETAL. DANO MORAL. ESTÉTICO E MATERIAL CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REMESSA PREJUDICADA.

I – Inobservado o seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável, objetivamente, pela perda de globo ocular e consequente cegueira definitiva de pessoa submetida ao sistema carcerário, causada por disparo realizado por seus agentes.

II - Não há margem a que o estrito cumprimento do dever legal, ainda que seja a razão motivadora do agente estatal, sirva de escusa à ação imprudente, negligente ou imperita que cause dano a qualquer pessoa, ainda mais àquele submetido à tutela do Estado.

III – Dano moral e estético caracterizados.

IV – Perda da capacidade laboral caracterizada. Pensão devida.

V – Juros de mora devidos desde o evento danoso, à luz da Súmula 54 do STJ.

VI - Recurso conhecido e improvido. Remessa necessária prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5004315-89.2021.8.08.0021

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: DAVID RAMOS SILVA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, porquanto irresignado com o teor da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais em ação de indenização por danos materiais e morais e estéticos c/c pedido de pensionamento civil ajuizada por
DAVID RAMOS SILVA
.

No caso dos autos o Autor-Apelado encontrava-se sob tutela do Estado, enquanto preso preventivamente no Centro de Detenção Provisória de Guarapari - CDPG, quando, dentro de sua cela, fora atingido por projetil de arma não letal, disparada por agente penitenciário que visava coibir briga entre terceiros, vindo a atingir o Autor, que não participava do enfrentamento, acertando seu olho direito, causando-lhe cegueira permanente, com perda do referido globo ocular.

O Juízo
a quo
, como dito, julgou procedentes os pedidos vertidos na exordial, condenando o Estado ao pagamento de danos morais e danos estéticos no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada espécie de dano, além de dano material em razão da diminuição da capacidade laborativa do Autor, fixando-lhe pensão vitalícia no montante de 1/3 do salário-mínimo vigente.

O Estado, em suas razões recursais aduz (i) a não caracterização dos danos alegados, não desincumbindo-se o Autor do ônus de comprovar a ocorrência dos elementos da responsabilidade civil do estado; (ii) que a conduta dos agentes públicos se deu em estrito cumprimento do dever legal, bem como, em legítima defesa de terceiros, a excluir o nexo de causalidade; (iii) inexistência de dano moral e estético; (iv) necessidade de redução do
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral e estético; (v) juros de mora dos danos morais incidentes a partir do arbitramento; (vi) ausência de dano material justificante de pensão mensal vitalícia.

Em Contrarrazões afirma o Autor, em síntese, ter sido vítima de lesão permanente e irreversível, causada pelos agentes do Estado que realizaram disparos no interior de uma cela, gerando cegueira permanente e perda de globo ocular, restando caracterizados os danos materiais, morais e estéticos, não havendo razão a modificação da sentença.

Pois bem.

De plano assevero não haver razão fática ou jurídica a impor a reforma da sentença recorrida.

Dos autos decorre restar
incontrovers
o que o Autor encontrava-se preso provisoriamente, sendo atingido em seu olho direito em razão de disparo realizado por agente do Estado,

encontrando-
se
o Apelado dentro de sua cela, não participando do confronto visado pelos agentes penitenciários, vindo a sofrer a perda de seu globo ocular e consequente cegueira definitiva.

Como bem descreveu a sentença “(...)
no dia 11/09/2021, por volta das 14h45min, durante procedimento de retirada de presos para atendimento por advogados, os agentes públicos verificaram que dois dos internos da triagem TR201 estavam agredindo outro reeducando, razão pela qual deram voz de comando para que cessassem as agressões. Por não ter sido acatada a ordem exarada, os inspetores penitenciários efetuaram disparos de AM-403 P – munição menos letal, em direção aos agressores, ao passo que um deles ricocheteou e atingiu o rosto do requerente. É válido ressaltar, no ponto, que o Sr. DAVID RAMOS SILVA não participava de quaisquer das agressões narradas e apenas se encontrava deitado no interior de sua cela no momento do ocorrido
.”

Nesse contexto, não se revela possível caminho interpretativo outro, senão, o de que os danos impostos ao cidadão, que teve claramente violado seu direito fundamental pelo agir do ente público, revelam-se manifestos, sendo mesmo patente a responsabilidade do Estado em casos que tais, especialmente quando considerada sua natureza objetiva.

A pretensão indenizatória Autoral encontra fundamento Constitucional, que em seu artigo 37, §6º, prevê que
“
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
”, além do
artigo 5º, inciso XLIX, que assegura a integridade física e moral do preso, impondo ao Estado, enquanto detentor exclusivo do
jus puniendi
, o dever de assegurar e preservar os mencionados bens jurídicos do apenado
.

Veja-se que a tanto revela-se absolutamente desinfluente se agiu o Estado com negligência ou imprudência no trato de eventual conflito entre presos, no qual, frise-se, era totalmente estranho o Autor, porquanto
sua responsabilidade reveste-se de natureza objetiva,
por conseguinte, alheia a demonstração de agir culposo do Ente Público, bastando a comprovação do ato ilícito, do fato danoso e do nexo de causalidade entre ambos.

E aqui, importa lembrar, segundo a Suprema Corte, que “
A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público baseia-se no risco administrativo,
sendo objetiva
, exige os seguintes requisitos:
ocorrência do dano; ação ou omissão administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal
.
A jurisprudência desta CORTE, inclusive, entende ser objetiva a responsabilidade civil decorrente de omissão,
seja das pessoas jurídicas de direito público ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público.
(...)” (RE 608880, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 08/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-240 DIVULG 30-09-2020 PUBLIC 01-10-2020).

No trato específico do dever do estado e do direito daquele submetido ao cárcere, a Suprema Corte, inclusive sob
repercussão geral
, já decidiu que:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à
teoria do risco administrativo,
tanto para as condutas estatais
comissivas quanto paras as omissivas
, posto rejeitada a teoria do risco integral.

2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso.

3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal).

4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional.

6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis.

7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso.

8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que
:

em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento
.

9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal.

10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.

(RE 841526, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016)

Logo, a responsabilidade civil objetiva do Estado se faz incidente no caso dos autos, e enquanto baseada no risco administrativo, exige de forma conjunta o agir da Administração e a ocorrência do dano, o que revela-se manifesto no caso dos autos ao restar atingido o Autor com projetil disparado por agente do Estado, estando a vítima dentro do repouso de sua cela, ou seja, sem dar ensejo a nenhuma espécie de transtorno, causando-lhe perda do globo ocular direito e consequente perda permanente da visão, revelando-se, ademais, incontroverso o nexo causal em relação ao agente estatal que realiza o disparo.

Presentes estas três condições, o Estado é obrigado a reparar a lesão causada, à luz do art. 37, § 6°, da CF.

Vale-se o Estado da alegação de estrito cumprimento do dever legal de seus agentes ao executar disparos no intuito de resolver uma briga entre outros detentos, a quebrar o nexo causal, caminho que, evidentemente, não lhe socorre.

Inviável a alegação de estrito cumprimento de dever legal, a tentar eximir a responsabilidade do Estado, na exata medida em que a lei não lhe permite, sob o pretexto de pôr fim a briga de detentos, desfechar tiros de tal sorte a causa a cegueira de terceiro, estranho a confusão que se pretendia apaziguar.

Em outras palavras, não há margem a que o estrito cumprimento do dever legal, ainda que seja a razão motivadora do agente estatal, sirva de escusa à ação imprudente, negligente ou imperita que cause dano a qualquer pessoa, ainda mais àquele submetido à tutela do Estado.

Nesse contexto, válidas são as bem tecidas palavras do Juízo
a quo
na sentença, ao ponderar que, a despeito de envolver fatos ocorridos no interior de estabelecimento prisional, sendo vítima aquele ali presente em razão da aparente prática de cometer crimes, “
não se pode perder de vista os direitos assegurados aos acusados e apenados, garantidos a qualquer ser humano e amplamente assegurados pela ordem jurídica, mormente em um Estado Democrático de Direito onde a
igualdade formal e material constitui direito fundamental de todo e qualquer cidadão, conforme garantido própria Constituição (art. 5º,
caput
)
.”

O Estado tem o dever de
primar pela segurança e eficiência de seu agir
, mormente em se tratando de direito que tomou para si em trato estrito, como é o direito de privar a liberdade do cidadão, que, sem dúvida, trata-se de um dos mais caros direitos fundamentais.

Ora, todo o ilícito praticado e o dano causado
não são negados pelo Estado
, que se restringe a eximir sua responsabilidade com base no estrito cumprimento do dever legal, o que, como dito, não lhe socorre, fundamentalmente, porque
vulnera
a obrigação estatal e o direito do encarcerado de ver-se incólume em sua integridade física, psíquica e moral,
direito fundamental manifestamente violado no caso presente.

E se assim não age o Ente Público, gerando dano manifesto e grave ao cidadão, responde, objetivamente, nos termos do § 6º, do art. 37, da Constituição Federal, responsabilidade que somente pode ser excluída ou atenuada mediante a prova de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior e fato exclusivo de terceiros, excludentes não configuradas no caso concreto.

A teor da Teoria do Risco Administrativo, portanto, restando incontroversa a ilegalidade dos danos impostos, assim como incontrovertido se revela o agir estatal e o nexo de causalidade, dúvidas não há quanto a responsabilidade civil do Estado, parecendo-me evidente, ademais, o dano moral, o dano estético, bem como, o dano material, manifesto na perda da capacidade laboral do Autor, eis que lhe imposta a visão monocular.

Imperiosa é a caracterização do dano moral e do dano estético, ambos, frise-se, indubitavelmente graves, como não poderia deixar de ser a perda de um globo ocular e a consequente perda da visão causada por projetil disparado por agente público, a revelar manifesto o sofrimento causado, a dor física e psíquica, a angústia as dificuldades da submissão a cirurgia e sua recuperação, enfim, toda espécie de sentimento negativo, durante e após o ocorrido, além, claro, do obvio e ululante dano estético decorrente da perda de globo ocular, que fica evidente diante das fotografias acostadas ao laudo pericial (ID 5257505 – pág. 22), dispensando maiores digressões.

Nesse contexto, é preciso considerar que o arbitramento da indenização há de levar em conta, além da compensação, também o caráter punitivo, o repressivo e o preventivo no montante fixado.

Neste sentido, Carlos Alberto Bittar
1
, afirma que “
De fato, não só reparatória, mas ainda preventiva é a missão da sanção civil, que ora frisamos. Possibilita, de um lado, a desestimulação de ações lesivas, diante da perspectiva desfavorável com que se depara o possível agente, obrigando-o, ou a retrair-se, ou, no mínimo, a meditar sobre os ônus que terá de suportar. Pode, no entanto em concreto, deixar de tomar as cautelas de uso: nesses casos, sobrevindo o resultado e à luz das medidas tomadas na prática, terá que atuar para a reposição patrimonial, quando materiais os danos, ou a compensação, quando morais, como vimos salientando.
”

Ainda neste mesmo norte, Rizzatto Nunes
2
deixa claro que “
(...) é preciso realçar um dos aspectos mais relevantes - e que, dependendo da hipótese, é o mais importante - que é o da punição ao infrator. O aspecto punitivo do valor da indenização por danos morais deve ser especialmente considerado pelo magistrado. Sua função não é satisfazer a vítima, mas servir de freio ao infrator para que ele não volte a incidir no mesmo erro
.”

Partindo, então, destas premissas e tomando em relevo todo o contexto fático que circunda o caso concreto, revela-se perfeitamente adequado e plenamente satisfatório a compor o dano moral e o dano estético sofridos pelo Apelante, mormente quando ponderadas suas circunstâncias e seu caráter plenamente evitável, o valor de
R$
1
0
.000,00 (
dez
mil reais),
para cada espécie de dano,
montante este que se amolda ao aspecto punitivo, repressivo e compensatório da indenização, estando ponderada, ainda, a capacidade econômica do ofendido e do ofensor, inexistindo razão mínima à minoração pretendida.

Com a maestria que lhe era peculiar, asseverou o saudoso Des. Maurílio Almeida de Abreu em dada oportunidade que,
“(...) a indenização por dano moral deve representar, para a vítima, algo capaz de amenizar o sofrimento que lhe foi causado, e, ao causador do evento danoso, um alerta preventivo para que a situação não se repita, sem que haja, obviamente, um enriquecimento indevido do destinatário do
quantum
indenizatório.”
(APELAÇÃO CÍVEL N.º 24010021673).

De fato, não me parece haver dúvida de que, diante da gravidade dos fatos, das circunstâncias que lhe deram ensejo, das consequências dele decorrentes, o montante indenizatório fixado pelo Juízo
a quo
, revela-se, se não diminuto, satisfatório, razoável e proporcional, plenamente condizente com a realidade da conduta impingida, o mesmo valendo para a indenização pelo dano estético.

Portanto, junto aos demais liames do caso em comento, vislumbro atenderem ao binômio ressarcimento-punição os valores aqui arbitrados, montantes que creio suficientes e adequados ao pleno ressarcimento imposto pelo artigo 927 do Código Civil.

De igual tônica se revela a caracterização da perda da capacidade laboral do Autor, que tenho também manifesta, própria da visão monocular.

Do laudo pericial realizado na origem, colhem-se as seguintes informações:

A visão monocular é caracterizada pela capacidade de uma pessoa conseguir olhar através de apenas um olho, com isso, possuindo noção de profundidade limitada, além da redução de campo periférico.

(...)

De acordo com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), as pessoas monoculares têm dificuldades com noções de distância, profundidade e espaço, o que prejudica a coordenação motora e, consequentemente, o equilíbrio. A deficiência pode ser ocasionada por algum tipo de acidente ou por doenças, como glaucoma, toxoplasmose e tumores.

(...)

Os estudos científicos e relatos pessoais afirmam que o indivíduo perde a noção de profundidade e também perde muito a sua visão periférica. Por exemplo, uma pessoa que está andando na rua se depara com um buraco a sua frente. Pela falta de noção de profundidade, ela pode achar que o buraco está mais longe, mas, na verdade, ele está bem perto, podendo gerar um acidente. Entre as consequências iniciais para o paciente com visão monocular estão a perda da metade do campo visual, correspondente ao olho afetado, e a dificuldade para a visão de profundidade, em função da perda da visão binocular. "Dessa forma, o indivíduo terá dificuldades para localização de obstáculos, objetos e pessoas posicionadas dentro da região do campo visual perdido; a pessoa poderá ter dificuldades na realização de tarefas como detectar desníveis no chão e degraus de escada, e deverá aprender a utilizar o campo visual do olho com visão normal a partir da varredura do ambiente. No entanto, com o passar do tempo, há a adaptação funcional e o cérebro irá procurar ajustes a partir de informações visuais obtidas do olho com visão normal.

(...)

Portanto “usando como parâmetro a tabela da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, Ministério da Fazenda, Tabela de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente” o periciado é portador de invalidez permanente parcial em 30%, (Perda total da visão de um olho).

Ademais, em resposta ao quesito de nº 06, respondeu o
expert
em seu laudo:

“(...) Em virtude da inexistência de incapacidade, constatada invalidez parcial permanente em 30% (SUSEP), “VISÃO MONOCULAR”, com limitação para algumas atividades, passiveis de reabilitação, engajamento em atividades não influenciada pelas limitações, identificadas em procedimentos de reabilitação, a resposta ao quesito está prejudicada, incluindo os itens “a”, “b”, “c”.

Evidencia-se, portanto, a perda da capacidade laboral do Autor-Apelado, e assim, enquanto definitiva, imperiosa se faz a fixação de pensão vitalícia a compensar a vítima pelo dano que lhe fora peremptoriamente imposto.

No mais, os valores arbitrados em 1/3 do salário-mínimo vigente, não permitem redução de nenhuma espécie, sob pena mesmo de ofensa à razoabilidade e proporcionalidade, além de banalização de tão grave dano.

Por fim, não merece guarida o apelo do Estado do Espírito Santo, também no ponto em que aduz que os juros de mora da indenização por danos morais hão de incidir a partir do arbitramento e não do evento danoso, como disposto na sentença.

A matéria resta já sumulada, restando acertada a sentença, ao asseverar que
“
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”
, pois este é o texto da
Súmula 54, do Superior Tribunal de Justiça
, sendo claro que a Súmula 362, vertida pelo Estado, volta-se apenas à correção monetária.

Assim, sem mais delongas, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo do Estado do Espírito Santo.

Julgo prejudicado reexame necessário
, eis que esgotada a matéria no apelo voluntário.

Majoro os honorários advocatícios em 1% do valor da condenação, nos termos da sentença objurgada, a título de sucumbência recursal.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
BITTAR, Carlos Alberto. Reparação Civil por Danos morais. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 121.

2
NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 317.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

ACOMPANHAR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO